Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702665-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: HENRIQUE DE AMORIM LEITE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível, com pedido de concessão de tutela provisória, interposta contra a sentença (Num. 34049059) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0702665-07.2022.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de HENRIQUE DE AMORIM LEITE, por meio da qual o Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da determinação de emenda. O Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e não foram arbitrados honorários advocatícios, tendo em vista o não aperfeiçoamento da relação processual. Nas suas razões recursais (Num. 34049063), o Autor/Apelante sustenta a regular comprovação da notificação da mora, uma vez que enviou correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, a notificação carreada ao Feito é válida, uma vez que, a despeito de devolvida com a informação de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, foi efetivamente enviada ao endereço constante do contrato. Alega que a legislação aplicável (Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014) não faz menção à necessidade que a notificação extrajudicial tenha de ser recebida pelo destinatário. Assevera que “É irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor” (Num. 34049063 – Págs. 4/5) e, assim, não se justifica a extinção prematura do Feito. Requer que seja conhecido o presente recurso e “concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial” (Num. 34049063 – Págs. 7/8). Preparo regular (Num. 34049064). Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (Num. 34049067). Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. O julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, se, para tanto, basta o envio de notificação para o endereço do devedor constante do contrato, dispensando que a assinatura no aviso de recebimento – AR seja do próprio destinatário, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere a “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, determinou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente Feito versa exatamente sobre a necessidade de comprovação da notificação da mora, uma vez que o Autor/Apelante enviou correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não tenha sido realizada em virtude de ser insuficiente o endereço informado pelo Devedor no contrato celebrado pelas partes. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1132). Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). Julgados os recursos, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador